Tribunal: TJPA
Processo: 0034588-21.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC ? PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0034588-21.2008.814.0301
EMBARGANTE/EMBARGADO: C. R. D. I. F.
EMBARGANTE/EMBARGADO: R. A. D. I.
ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA - OAB/PA N. 15.313
EMBARGANTE/EMBARGADO: S. M. A. D. I.
ADVOGADA: TALISSA MACIEL MELO - OAB/PA N. 28.825
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 211.647
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
1.

Embargos de Declaração em Apelação.
2.

Considerando a associação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso, conjuntamente os Embargos de Declaração apresentados em face do Acórdão n. 211.647.
3.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, julgou prejudicado o recurso de Apelação interposto pela embargante/embargada S. M. A. D. I. ante o falecimento do alimentante.
4.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão e contradição.
5.

O ponto central discutido nos presentes aclaratórios circunscreve-se à declaração de dependência econômica da embargante/embargada S. M. A. D. I. em relação ao senhor C. R. D. I., pai dos embargantes/embargados C. R. D. I. F. e R. A. D. I.
6.

O Acórdão atacado fora prolatado após decisão do STJ, em que restou determinada a apreciação dos alimentos perquiridos pela embargante/embargada S. M. A. D. I., tendo sido assentada a extinção do dever alimentar pelo falecimento do alimentante, o qual fora informado nos autos em 24/07/2019.
7.

O voto condutor afirmou quanto à existência de suporte financeiro prestado pelo de cujus em favor da embargante/embargada S. M. A. D. I. não podendo, entretanto, transmudar-se em ação declaratória de dependência sob pena de inovação recursal, uma vez que o objeto da presente demanda - dever de prestar alimentos - restou prejudicado pelo falecimento.
8.

A existência de suporte financeiro não induz diretamente a existência de dependência econômica, até porque o falecido já havia constituído outra unidade familiar, bem como que a embargante/embargada S. M. A. D. I., em audiência de fls. 100-103, informou que possuía fonte de renda variável de menos de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente de representação comercial.
9.

Restou destacado no voto condutor que a orientação contida no verbete sumular n. 336 de que ¿a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente¿, depende de ação declaratória, sendo impossível nesse sede - ação de alimentos, que se vê extinta pelo óbito do alimentante - a superveniência de conteúdo declaratório para habilitação da recorrente junto ao INSS e ao Postalis, a qual deverá ser requerida em ação própria junto à Justiça Competente, uma vez atinente ao Direito Previdenciário, podendo, outrossim, a recorrente utilizar-se das provas amealhadas nos presentes autos.
10.

Reafirmação do entendimento de superveniência da extinção do dever de prestar alimentos e de restar prejudicado o recurso da embargante/embargada S. M., uma vez que seu objeto, circunscreve-se à prestação alimentícia, devendo, outrossim, eventual direito a pensão por morte ser discutido na via própria.
11.

Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito a teor do art. 1025, do mesmo Diploma Legal.
12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como embargantes/embargados
C. R. D. I. F., R. A. D. I.
e
S. M. A. D. I.
e embargado
ACÓRDÃO N.° 211.647.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0034588-21.2008.814.0301
EMBARGANTE/EMBARGADO: C. R. D. I. F.
EMBARGANTE/EMBARGADO: R. A. D. I.
ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA - OAB/PA N. 15.313
EMBARGANTE/EMBARGADO: S. M. A. D. I.
ADVOGADA: TALISSA MACIEL MELO - OAB/PA N. 28.825
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 211.647
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

C. R. D. I
.
F., R. A. D. I
e
S. M. A. D. I
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO
(fls. 409-416 e 425-433), em face do
v. Acórdão n
.
211.647
(fls. 404-408), cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL: REJULGAMENTO APÓS DECISÃO DO STJ - ART. 1040, II, CPC - ALIMENTOS REQUERIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DO ALIMENTANTE QUE FAZ ERIGIR O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS - ARTS 1700 E 1694 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PEDIDO DE ALIMENTOS EM DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE - RECURSO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME.
(2020.00294140-47, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em Não Informado(a))

C. R. D. I. F. e R. A. D. I. interpuseram Embargos de Declaração aduzindo a ocorrência de omissão e contradição, com o escopo de imprimir efeitos infringentes ao Acórdão atacado.

Sustentam que, uma vez falecido o apelado C. R. D. I., de fato não mais que há de se fixar verba alimentar ante a natureza personalíssima da obrigação, suscitando omissão quanto à tutela jurisdicional pleiteada durante a tramitação processual quanto à dependência de S. M. A. D. I. em relação ao falecido.

Esclarecem que a presente ação é a via correta para a referida declaração, ressaltando que o de cujus prestava o respectivo suporte financeiro, fato que restou consignado no voto condutor, que, entretanto, indicou a necessidade de ajuizamento de ação declaratória junto à Justiça Federal.

Acrescentam ser dever do Tribunal declarar a dependência econômica de S. M. A. D. I., aduzindo que, para o reconhecimento da extinção do dever alimentar, essa condição deve ser reconhecida, razão pela qual requer a expressa declaração acerca da existência de suporte financeiro pelo de cujus e se havia a referida dependência à luz das provas dos autos.

Questiona como pode a Justiça Federal apreciar se havia ou não dependência econômica e/ou prestação de suporte financeiro do de cujus se a instrução processual se deu totalmente nos autos que tramitaram perante a Justiça Estadual e, ainda, se deverá a embargada S. M. A. D. I. anexar todas as provas produzidas ao longo da tramitação processual e levar à Justiça Federal, requerendo suprimento da parte dispositiva do Acórdão.

Por sua vez, S. M. A. D. I. também apresentou embargos de declaração, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição.

Afirma que a decisão emanada pelo STJ que determinou o rejulgamento da causa, com a apreciação do pedido de fixação de verba alimentar, pugnando pela declaração de sua dependência econômica em relação ao falecido, uma vez que ficou comprovada a prestação de suporte econômico, sendo, outrossim, contraditório o entendimento de não cabimento de apreciação do dever alimentar ante o falecimento do alimentante.

Sustenta não ser matéria da competência do TJPA a concessão de pensão por morte, devendo, todavia, a Corte esclarecer acerca da configuração de sua dependência econômica em relação ao falecido.

S. M. A. D. I. apresentou contrarrazões, requerendo a correção das omissões e contradições apontadas nos Embargos de Declaração interpostos pelas partes (fls. 435-436), enquanto C. R. D. I. F. e R. A. D. I. deixaram decorrer o prazo
in albis
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

Belém, 19 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a decisão embargada já tinha sido prolatada na vigência do CPC/2015.
PREÂMBULO

Considerando a associação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso, conjuntamente os Embargos de Declaração apresentados em face do Acórdão n. 211.647.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, julgou prejudicado o recurso de Apelação interposto pela embargante/embargada S. M. A. D. I. ante o falecimento do alimentante.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão e contradição.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais:

O ponto central discutido nos presentes aclaratórios circunscreve-se à declaração de dependência econômica da embargante/embargada S. M. A. D. I. em relação ao senhor C. R. D. I., pai dos embargantes/embargados C. R. D. I. F. e R. A. D. I.

À guisa de esclarecimento, informo que o Acórdão atacado fora prolatado após decisão do STJ em que restou determinada a apreciação dos alimentos perquiridos pela embargante/embargada S. M. A. D. I., tendo sido assentada a extinção do dever alimentar pelo falecimento do alimentante, o qual fora informado nos autos em 24/07/2019.

O voto condutor afirmou quanto à existência de suporte financeiro prestado pelo de cujus em favor da embargante/embargada S. M. A. D. I. não podendo, entretanto, transmudar-se em ação declaratória de dependência sob pena de inovação recursal, uma vez que o objeto da presente demanda - dever de prestar alimentos - restou prejudicado pelo falecimento.

Nesse sentido, importante assentar que a existência de suporte financeiro não induz diretamente a existência de dependência econômica, até porque o falecido já havia constituído outra unidade familiar, bem como que a embargante/embargada S. M. A. D. I., em audiência de fls. 100-103, informou que possuía fonte de renda variável de menos de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente de representação comercial.

Ademais, restou destacado no voto condutor que a orientação contida no verbete sumular n. 336 de que ¿a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente¿, depende de ação declaratória, sendo impossível nesse sede - ação de alimentos, que se vê extinta pelo óbito do alimentante - a superveniência de conteúdo declaratório para habilitação da recorrente junto ao INSS e ao Postalis, a qual deverá ser requerida em ação própria junto à Justiça Competente, uma vez atinente ao Direito Previdenciário, podendo, outrossim, a recorrente utilizar-se das provas amealhadas nos presentes autos.

Assim, reafirmo o entendimento de superveniência da extinção do dever de prestar alimentos e de restar prejudicado o recurso da embargante/embargada S. M. A.D.I, uma vez que seu objeto circunscreve-se à prestação alimentícia, devendo, outrossim, eventual direito a pensão por morte ser discutido na via própria.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelos embargantes/embargados foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim, prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da embargante/embargada S. M. A.D.I no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:
"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)
"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora